Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BEM IMÓVEL. QUITAÇÃO POR FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA CONSTRUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. MERA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O autor/recorrente alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Consoante instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações (ID 16678823), o autor/recorrente é cessionário de unidade imobiliária, que compõe empreendimento das rés/recorridas.
3. Embora aprovado o financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, desde 19/08/2013 (ID 16678821), este somente foi efetivado em novembro de 2014, por culpa exclusiva da parte ré/recorrida, que, sem qualquer justificativa idônea, deixou de repassar tempestivamente os documentos necessários. Assim, evidente a falha na prestação do serviço, restando caracterizada a mora das rés/recorridas. Nada obstante, o incremento do saldo devedor, em razão da correção monetária, durante o período da mora, não configura dano material indenizável, uma vez a correção monetária não é um plus que se acrescenta à dívida, caracteriza mera manutenção do valor de compra da moeda, em face de sua desvalorização, por fatores diversos. Assim, a atualização não configura enriquecimento ilícito das rés/recorridas, ao invés, a ausência de correção representaria indevido desequilíbrio contratual. Inclusive, há expressa previsão contratual dos índices de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor, para fins de correção de sua defasagem (ID 16678823 – p. 2).
4. Na hipótese, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade do autor, e não configuram, portanto, o dano moral.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.